Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700449-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: GERVASIO MARTINS BANDEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de processo submetido ao reexame necessário em face de Sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 52.135,47 (cinquenta e dois mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) de imposto de renda e R$ 3.663,70 (três mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) de imposto de renda do 13o salário, referentes aos anos de 2020, 2019, 2018 e proporcional de 2017, cuja quantia deverá atualizada pela SELIC a partir do recolhimento, que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condenou o autor ao pagamento de 40% (quarenta por cento) e o réu 60% (sessenta por cento) dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se a mesma proporção para as custas processuais, com base no artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil, atentando-se para a isenção atribuída ao réu. A r. Sentença não foi impugnada, sendo remetida para reexame necessário nos termos da certidão ID n° 39114365. Portanto, ausentes o recolhimento de preparo e o oferecimento de contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conforme afere-se dos autos, o MM. Juízo a quo ordenou a remessa dos autos a este Tribunal para reexame necessário, conforme a certidão de ID n° 39114365 que ora se transcreve: (...) Certifico e dou fé que não foi interposto recurso em face da sentença de ID 130078955. Nos termos da Portaria n° 1/2019, deste Juízo, remeto os autos ao eg. TJDFT para fins de REEXAME NECESSÁRIO. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 17:02:38. HEITOR HENRIQUE DE PAULA MORAES COSTA Servidor Geral. (...) Quanto à remessa necessária, o Código de Processo Civil, em seu artigo 496, disciplina que: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; (...) No entanto, a redação do mesmo dispositivo normativo continua para determinar que: § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; No caso dos autos, a r. Sentença condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da dívida administrativamente reconhecida, no total de R$ 52.135,47 (cinquenta e dois mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) de imposto de renda e R$ 3.663,70 (três mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) de imposto de renda do 13o salário, referentes aos anos de 2020, 2019, 2018 e proporcional de 2017, cuja quantia deverá atualizada pela SELIC a partir do recolhimento, que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Portanto, o proveito econômico obtivo é inferior a 500 salários-mínimos, valor previsto para o cabimento do reexame necessário. Assim, NÃO CONHEÇO da remessa necessária, por ser manifestamente inadmissível nos termos do art. 496, §3o, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 19:20:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador